Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709681-34.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALZIRA CHAMONE FARAGO, ODITH CHAMONE FARAGO, MARIZA CHAMONE FARAGO, ESPÓLIO DE ANTONIO FARAGO GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: ALZIRA CHAMONE FARAGO D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526 e n. 1.895.486, decidiu afetá-los conjuntamente à sistemática dos recursos repetitivos para definir a seguinte questão: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015 (Tema Repetitivo n. 1.074. Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1.895.486, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17.11.2020). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. O Distrito Federal afirma a necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil (id 36237563). Os apelados deixaram o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer em branco (id 36237574). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.896.526 e n. 1.895.486 (Tema Repetitivo n. 1.074). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator